Tribunal: TJBA
Processo: 8032605-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032605-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA e outros (2) Advogado(s): POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO DESCONTO DAS CUSTAS DIRETAMENTE DO CRÉDITO A SER LEVANTADO (PRECATÓRIO DO FUNDEF). IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, CAPUT, DO CPC. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA SEGUNDO A SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL DA PARTE, E NÃO POR EVENTUAL CRÉDITO FUTURO. PRECEDENTE DO TJBA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E MESMA MATÉRIA. DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por herdeiros de ex-servidora pública estadual contra sentença proferida nos autos de alvará judicial que, embora tenha autorizado o levantamento de valores remanescentes do FUNDEF, condicionou a concessão da gratuidade da justiça ao desconto das custas diretamente sobre o crédito a ser recebido, afastando a análise das condições pessoais dos requerentes. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o magistrado indeferir a justiça gratuita sob o argumento de que as custas processuais podem ser compensadas com valores a serem levantados em processo judicial, ainda que os herdeiros demonstrem hipossuficiência financeira no momento da demanda. III. Razões de decidir Nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015, a gratuidade da justiça deve ser deferida àquele que não possuir recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. A aferição deve considerar a situação econômica atual da parte, não podendo ser afastada com base na mera expectativa de recebimento de crédito futuro. Precedentes do STJ consolidam esse entendimento, no sentido de que “a hipossuficiência deve ser examinada em relação à situação econômica presente, não sendo afastada pela simples perspectiva de recebimento de valores em outro feito” (AgInt no AREsp 2135042/RN). No caso concreto, restou demonstrado que o meeiro, idoso, é pensionista, e as demais apelantes auferem rendimentos informais equivalentes a um salário-mínimo, não havendo margem financeira para custear as despesas do processo. Além disso, em processo anterior envolvendo as mesmas partes e idêntico objeto (AI nº 8013882-72.2023.8.05.0000), esta Corte deferiu a gratuidade da justiça, circunstância que reforça a necessidade de uniformidade jurisprudencial e respeito à segurança jurídica (art. 926 do CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça deve ser aferida à luz da situação econômica atual da parte, não podendo ser negada com base em crédito futuro a ser levantado. 2. A existência de precedente anterior, envolvendo as mesmas partes e idêntico objeto, que reconheceu a hipossuficiência, reforça a necessidade de extensão do benefício, em observância à segurança jurídica e à coerência jurisprudencial. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, e art. 926. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 2135042/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023; TJBA – Agravo de Instrumento nº 8013882-72.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria, 2ª Câmara Cível, j. 12/04/2023, DJe 12/04/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8032605-68.2025.8.05.0001, em que figura como parte recorrente MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA e OUTROS (sem parte recorrida em razão do procedimento de jurisdição voluntária): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER O RECURSO e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença, a fim de conceder aos apelantes o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015, com a consequente inexigibilidade das custas processuais pelo período previsto em lei (art. 98, §3º, CPC/15), nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA